Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-06.2010.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000031-06.2010.8.05.0147 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NILTON PASSOS RIBEIRO Advogado(s): GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. VERBAS INDEFERIDAS DE NATUREZA CELETISTA. DIFERENÇA SALARIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jussara/BA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, 13º salário e adicional de periculosidade, excluindo o período de 2005/2006, e indeferiu os pedidos relativos a verbas celetistas (FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT) e diferenças salariais. O apelante pleiteia o reconhecimento de direito às verbas celetistas, diferenças salariais com base na CTPS e adicional de periculosidade no percentual de 30%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se são devidas ao servidor estatutário verbas típicas do regime celetista, como FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT; (ii) estabelecer se há direito à percepção de diferenças salariais com base na anotação da CTPS; (iii) determinar se é possível fixar em 30% o adicional de periculosidade pleiteado; (iv) verificar a legalidade da fixação antecipada dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O servidor público, após aprovação em concurso e investidura em cargo efetivo, passa a se submeter exclusivamente ao regime jurídico estatutário, sendo inaplicáveis as regras da CLT, inclusive no tocante ao FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT, conforme entendimento consolidado do STF e TST (Súmula 382 do TST). 4. A anotação na CTPS, desacompanhada de respaldo contratual ou normativo, não constitui prova suficiente para o reconhecimento de direito a diferenças salariais, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). 5. A ausência de norma municipal prevendo expressamente o percentual de 30% para o adicional de periculosidade impede a sua fixação judicial, devendo tal apuração ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme legislação vigente. 6. Em processos envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença é ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, sendo indevida a fixação imediata em percentual. 7. A atualização monetária e juros de mora devem observar os critérios definidos pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pela EC 113/2021: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção e a taxa da caderneta de poupança para juros; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: 1. O servidor público investido em cargo efetivo sob regime estatutário não faz jus a verbas típicas do regime celetista, como FGTS, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT. 2. A mera anotação em CTPS, sem respaldo normativo ou contratual, não constitui prova suficiente para pleito de diferenças salariais. 3. A fixação do percentual do adicional de periculosidade deve respeitar a legislação vigente e deve ser definida na fase de cumprimento de sentença. 4. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado. 5. A correção monetária e os juros de mora seguem o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810) e na EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 373, I; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TST, Súmula 382; TJ-MG, AC 10145140620447002, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. 04